Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. LEI N.o6.194/74. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SUPLEMENTAR. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS.
1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida na instância de origem.
2. Inexiste interesse recursal a amparar pretensão atinente à correção monetária e honorários advocatícios já expressamente fixados na sentença no mesmo sentido pretendido pelos recorrentes.
3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal do autor e pedido de reforma.
4. Havendo reconhecimento da gratuidade da justiça em favor da parte apelante na parte dispositiva da sentença, não há que se falar em deserção por falta de recolhimento de preparo.
5. Em ação de cobrança de indenização suplementar de seguro DPVAT, comprovada a existência do dano e do nexo casual entre o acidente e a lesão, restando devidamente confirmada em perícia a presença de sequelas permanentes, o requerente faz jus à indenização suplementar do seguro DPVAT nos moldes da Lei 6.194/74 e súmula 474.
6. A segunda seção do STJ, ao julgar o REsp n. 1098365/PR, de relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, sob a sistemática dos recursos repetitivos, aprovou a tese de que os juros de mora em DPVAT são devidos a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual e obrigação ilíquida, editando o Enunciado n. 426 da sua respectiva Súmula. A data do efetivo pagamento da indenização é o termo final dos juros de mora atinente a todo pagamento de dívida reconhecida judicialmente.
7. Em vista do montante irrisório da condenação, e ainda, considerando a complexidade apenas relativa da demanda, não merece reparos a sentença, ao fixar os honorários com base no percentual mínimo do valor da causa.
8. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.